Tribunal: STF
Processo: Rcl 88177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Charles Silva Batista contra decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus — RHC 263.523 AgR/RJ.



    A defesa técnica afirma que formulou pedido de comutação, indeferido pelo juízo da execução sob o fundamento de que o crime cometido pelo reclamante era hediondo, muito embora tenha sido praticado em 1993, antes da lei que o definiu como hediondo (Lei n. 8.072/1990).



    Narra que o Ministro Dias Toffoli negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus por entender que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça estava em consonância com a jurisprudência da Corte.



    Interpôs, então, agravo regimental, ao qual foi negado provimento, vencido o Ministro André Mendonça.



    Aduz que:



    [...] antes de ajuizar a presente reclamação, fez profundo estudo da jurisprudência desta Corte acerca da cognoscibilidade da pretensão, sabendo de antemão ser firme a jurisprudência deste Tribunal quanto ao não cabimento de reclamação contra ato de Ministro ou Órgão Fracionário do Tribunal (doc. 1, p. 5).



    No entanto, assevera haver uma particularidade que não pode ser transposta: 



    1) a sorte do jurisdicionado resta ao alvedrio do acaso, o que malfere a segurança jurídica, pois tivesse sido relator o Ministro André Mendonça, o recurso ordinário seria provido; e 



    2) o que fazer se o relator ou a Turma descumprirem decisão de outra Turma? (doc. 1, p. 6).



    Diante disso, questiona e responde:



    Como, nessa tessitura, seria possível resguardar a autoridade das decisões do Tribunal? Não seria possível, sendo aceitável, data venia, que a questão de fundo seja decidida a despeito da roupagem através da qual venha a ser apresentada, pois se, de um lado há o dever de observância da jurisprudência do Tribunal, segundo a qual não cabe reclamação contra ato de Ministro ou Turma, e de outro o dever de assegurar a autoridade das decisões do Tribunal, parecendo-nos razoável que o Plenário decida a matéria (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    [...] SEJA JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de reconhecer violação a decisões desta Corte em precedente qualificado, nos termos da fundamentação posta, determinando-se, por consequência, que Juízo da Execução, afastado o óbice da hediondez, aprecie os pleitos de comutação (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de impugnar decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta contra decisão proferida por ministro do supremo tribunal federal. Não cabimento. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Paciente acusado de tentativa de homicídio, resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e direção de veículo sem a devida habilitação.



    2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 79.613 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/6/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.385 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 



    1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.479 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: Rcl 62.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; a Rcl 63.153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/10/2023; e a Rcl 61.968/SP, da minha relatoria, DJe 7/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator